Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-29.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-29.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR SPAGNOL - CPF: 340.988.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZÔNIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPETENCIA DO JUÍZO DEPRECANTE - INDICAÇÃO NA PRECATÓRIA DE BEM ESPECÍFICO SOBRE O QUAL DEVERÁ NA RECAIR A PENHORA – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 676 DO CPC -

CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Se a precatória é genérica, requerendo a constrição de quaisquer bens, os embargos de terceiros deverão ser julgados pelo Juízo deprecado, uma vez que, cabendo-lhe decidir sobre qual bem será apreendido, responde pelo ato de apreensão judicial. Entretanto,
se o Juízo deprecante requereu na precatória, que a penhora recaísse sobre determinados bens, ele é o competente para julgar os embargos de terceiro, conforme se extrai da exceção do parágrafo único, do art. 676 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021